Tribunal: STJ
Processo: 1145167-22.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082598 - SP(2025/0399237-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DANILLO RAFAEL PIMENTA
AGRAVANTE
: DEUSAIDES MOREIRA PIMENTA RAFAEL
AGRAVANTE
: IRMAOS MOREIRA E PIMENTA
ADVOGADOS
: ALESSANDRA REIS - GO012516
CAMILLA CALDAS AGUSTAVO DE LIMA - GO047201
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: SIMONE APARECIDA GASTALDELLO - SP066553
LUIZ PAULO TURCO - SP122300
ADRIANA SANTOS BARROS - SP117017
HENRIQUE WILSON SORIANO - SP335632
LUANA ARAÚJO DE FREITAS - SP462960
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ART. 932,
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:05:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: cd6671a9-5402-45f2-af6b-26b1485eaf3d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082598 - SP(2025/0399237-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DANILLO RAFAEL PIMENTA
AGRAVANTE
: DEUSAIDES MOREIRA PIMENTA RAFAEL
AGRAVANTE
: IRMAOS MOREIRA E PIMENTA
ADVOGADOS
: ALESSANDRA REIS - GO012516
CAMILLA CALDAS AGUSTAVO DE LIMA - GO047201
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: SIMONE APARECIDA GASTALDELLO - SP066553
LUIZ PAULO TURCO - SP122300
ADRIANA SANTOS BARROS - SP117017
HENRIQUE WILSON SORIANO - SP335632
LUANA ARAÚJO DE FREITAS - SP462960
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ART. 932,
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DANILLO RAFAEL PIMENTA E
OUTROS contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fundamento no
III, do Código de Processo Civil e na
art. 932,
Súmula no 182/STJ.
Em suas razões, os agravantes afirmam que

"(...) em que pese o entendimento adotado pelo Douto Relator, os
recorrentes, nas razões da petição do Agravo em Recurso Especial,
impugnaram especificamente toda a decisão agravada (que negou
seguimento ao Recurso Especial), todos os pontos acima discriminados
foram exaustivamente enfrentados no Agravo em Recurso Especial." (e-
STJ fl. 926).

É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece provimento.
É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
Documento eletrônico VDA55330295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:09
Código de Controle do Documento: 91047e79-3211-45fb-9d47-ecdbb59552f4

"(...) o agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial
obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a
impugnação específica aos fundamentos utilizados para sua negativa,
consoante expressa previsão contida no
III, do CPC de 2015 e
art. 932,
pará grafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 253,
Justiça - RISTJ." (AgInt no
Rel. Ministro Luis Felipe
AREsp 936.883/RS,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
27/9/2016,
7/10/2016)
A propósito, o julgamento dos
Rel. p/ acórdão
EAREsp 746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, em
com a seguinte ementa:
19/9/2018,
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍ
FICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§
ART. 544,
4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
CPC/1973.
ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o,
art. 544,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
ú nico, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não
há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos."

No caso, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Especial com
base nos seguintes fundamentos: ausência de afronta a dispositivo legal (arts. 46,
203, § 1o, 337, II, 369, 370, 396, 399, 400, 442, 464, 485, IV, 781, I e 917, V, do CPC,
e demais dispositivos aplicáveis); ausência de afronta a dispositivo legal (art. 489, § 1o,
do CPC); aplicação da
não cabimento de REsp por ofensa à norma
Súmula no 7/STJ;
diversa de tratado ou lei federal, nos termos da
bem como pela
Súmula no 518/STJ,
ausência de indicação do art. de lei federal supostamente violado.
No agravo em recurso especial, contudo, a parte agravante limitou-se a
repisar os fundamentos do recurso especial, sem impugnar os referidos óbices.
Deve-se, portanto, manter a decisão da Presidência do STJ, que
corretamente aplicou a Súmula no
ao caso.
182/STJ
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:09
Código de Controle do Documento: 91047e79-3211-45fb-9d47-ecdbb59552f4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.082.598 / SP
Número Registro: 2025/0399237-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11169921820238260100 11451672220238260100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANILLO RAFAEL PIMENTA
AGRAVANTE : DEUSAIDES MOREIRA PIMENTA RAFAEL
AGRAVANTE : IRMAOS MOREIRA E PIMENTA
ADVOGADOS : ALESSANDRA REIS - GO012516
CAMILLA CALDAS AGUSTAVO DE LIMA - GO047201
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : SIMONE APARECIDA GASTALDELLO - SP066553
LUIZ PAULO TURCO - SP122300
ADRIANA SANTOS BARROS - SP117017
HENRIQUE WILSON SORIANO - SP335632
LUANA ARAÚJO DE FREITAS - SP462960
Documento eletrônico VDA56081663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:11:03
Código de Controle do Documento: 7dc316f4-5fda-4251-b487-fc57677d8a5d

ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DANILLO RAFAEL PIMENTA
AGRAVANTE : DEUSAIDES MOREIRA PIMENTA RAFAEL
AGRAVANTE : IRMAOS MOREIRA E PIMENTA
ADVOGADOS : ALESSANDRA REIS - GO012516
CAMILLA CALDAS AGUSTAVO DE LIMA - GO047201
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : SIMONE APARECIDA GASTALDELLO - SP066553
LUIZ PAULO TURCO - SP122300
ADRIANA SANTOS BARROS - SP117017
HENRIQUE WILSON SORIANO - SP335632
LUANA ARAÚJO DE FREITAS - SP462960
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira. Impedida a Sra.
Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:11:03
Código de Controle do Documento: 7dc316f4-5fda-4251-b487-fc57677d8a5d